Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-93.2014.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa reconhecida de ofício nesta instância – Observância do art. 933 do CPC – Pretendida redução de honorários de advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade – Aplicação das regras dispostas no art. 85, §2o, I a IV, do CPC –

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa reconhecida de ofício nesta instância – Observância do art. 933 do CPC – Pretendida redução de honorários de advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade – Aplicação das regras dispostas no art. 85, §2o, I a IV, do CPC – Inconformismo da parte a revelar que estes embargos de declaração têm finalidade meramente infringente – Descabimento - Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000895-93.2014.8.26.0408/50010, da Comarca de Ourinhos, em que é
embargante GSP URBANIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, são embargados
VANDA PINHA SANTOS SOARES, CYNTHIA MARIA SANTOS SOARES,
CATHIA SANTOS SOARES BUELONI, ANTONIO SERGIO SANTOS SOARES
e ANTONIO CARLOS SANTOS SOARES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14983
Embargos de Declaração Cível no 1000895-93.2014.8.26.0408/50010
Embargante: GSP Urbanização e Engenharia Ltda
Embargdos: Vanda Pinha Santos Soares, CYNTHIA MARIA SANTOS
SOARES, Cathia Santos Soares Bueloni, Antonio Sergio Santos Soares e
ANTONIO CARLOS SANTOS SOARES
Comarca: Ourinhos
Juiz(a): Nacoul Badoui Sahyoun
Embargos de declaração – Ação ordinária de obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada – Extinção do
processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa
reconhecida de ofício nesta instância – Observância do art.
933 do CPC – Pretendida redução de honorários de
advogado arbitrados por equidade – Irrazoabilidade –
Aplicação das regras dispostas no art. 85, §2o, I a IV, do
CPC – Inconformismo da parte a revelar que estes
embargos de declaração têm finalidade meramente
infringente – Descabimento - Hipóteses do art. 1.022 do
CPC não verificadas – Prequestionamento – Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos ao
acórdão que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por
ilegitimidade ativa (fls. 2266/2280).
Sustenta a embargante, em síntese, que o
julgado colegiado é omisso e contraditório, pois deixou de considerar
que o motivo pelo qual o processo foi extinto, sem resolução de mérito,
não foi aventado em nenhum dos recursos de apelação interpostos pelos
embargados; que em razão disso nada justifica o arbitramento dos
honorários de advogado em R$ 15.000,00 para cada grupo de apelantes;
que não foram observadas as regras do artigo 85, § 2o do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Processo Civil; que os honorários de advogado devem ser reduzidos
para R$ 6.000,00. Pugna pelo afastamento dos vícios apontados e
prequestiona a matéria se opondo ao julgamento virtual.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração
é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as razões
das insurgências, entendeu por bem, à luz dos fundamentos expressos
no acórdão recorrido, reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante e,
por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito.
No que toca ao reclamo da embargante de
redução dos honorários de sucumbência, registre-se que o arbitramento
se dera por equidade e em observância ao disposto no artigo 85, § 2a,
incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
Apesar de a extinção do processo, sem
resolução de mérito, ter sido decretada de ofício, nos moldes do artigo
933 do Código de Processo Civil, esse fato, por si só, não justifica a
pretendida redução dos honorários de sucumbência, pois o valor deve
ser arbitrado para remunerar dignamente o trabalho profissional.
Portanto, é descabida qualquer redução
da verba honorária, ainda mais em sede de embargos de declaração,
definitivamente palco inadequado para esse finalidade.
Em verdade, os argumentos expendidos
pela embargante revelam a nítida intenção de contrariar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questão já analisada e decidida, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., Saraiva,
2016, nota art. 1.024:3, p. 954).
Ausente, aqui, qualquer excepcionalidade
a relativizar o descabimento da infringência pretendida pela
embargante.
Desta forma, o acórdão recorrido não
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
a revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Por fim, considera-se prequestionada a
matéria apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico
formador do convencimento do Magistrado.
Ademais, o artigo 1.025 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento implícito,
a tornar ainda mais dispensável a pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator